Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES em vista da r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente. O Agravante alega, em síntese, que as CDAs ns. 020789537 e 0207897727 já foram objeto de discussão judicial, havendo decisão com trânsito em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela para que sejam liberados os valores penhorados e no mérito a extinção da execução. Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco a decisão impugnada: “Trata-se de exceção de pré-executividade, na qual, em breve síntese, a parte executada alega vícios nos títulos executivos, por ausência de certeza, exigibilidade e liquidez. Para tanto, afirma que, o Tribunal de Contas do DF concluiu, expressamente, pela ausência de qualquer responsabilidade sua, pelos créditos fiscais, objeto dessa execução. O DF se manifestou, afirmando que os créditos exequendos apontam, todos os fundamentos legais, e a matéria objeto da impugnação requer dilação probatória, e, portanto, não pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que constam nas CDAs que instruem a inicial, todos os dispositivos necessários para a parte executada poder se defender à época da inscrição em dívida ativa. Cumpre consignar que, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes, pois, o teor dos títulos executivos atende todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o da lei 6.830/80. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diz a Lei 6830/80: “Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Veja-se, porém, que a pretensão da parte executada esbarra na Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir se foi correta a indicação da natureza da dívida. A afirmação da parte executada de que, na conclusão do documento, no item 49, o Tribunal de Contas do DF concluiu, expressamente, pela ausência de qualquer responsabilidade, não faz prova inconteste da exclusão de sua responsabilidade pelos créditos, objeto dessa execução, uma vez que, não faz nenhuma menção aos créditos fiscais, objeto dessa execução. No caso, tem-se que as alegações da parte executada demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Os documentos juntados não são suficientes para acolhimento da exceção de pré-executividade. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. O documento juntado no Id 174760241 e os demais do Id 167586221 não são suficientes para análise da alegação de nulidade dos créditos cobrados, pois há necessidade de análise da formação dos titulos e resultado da TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, bem demais julgamentos. Demanda ampla dilação probatória e sequer é matéria que deve ser conhecida de ofício pelo Juízo. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Assim, rejeito a objeção apresentada." No caso em análise, não obstante o Recorrente junte as decisões relativas às CDAs n. 020789537 e 0207897727, importa observar que o pedido de liberação do valor penhorado, feito em liminar, encontra óbice no fato de que não são apenas essas as CDAs cobradas na execução fiscal, conforme consulta feita no feito originário. Ainda, em relação às decisões judiciais juntadas, importa observar que a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, tem-se como necessária a dilação probatória com fins a esclarecer exatamente os limites das decisões juntadas e das dívidas ora cobradas, de forma que, nesta fase incipiente do processo, não vislumbro os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator